Tribunal: STF
Processo: HC 186294
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Execução Penal. Habeas Corpus. Pedido de prisão domiciliar. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 579.110, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – atualmente cumprindo pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime de estupro de vulnerável – requereu ao Juízo da execução o direito de cumprir o restante da pena em regime domiciliar. O pedido foi indeferido.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 579.110, Ministro Nefi Cordeiro, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que o paciente faz parte do grupo considerado de risco na pandemia do COVID-19, tendo em vista que “é portador de doença grave e permanente, a qual se revela hipertensão arterial o qual foi submetido à cirurgia cardíaca de emergência, fazendo uso de 05 medicamentos de uso contínuo”. Além disso, sustenta que, no caso, “[a] recomendação nº 62/2020 do CNJ foi ignorada pelas instâncias inferiores, tais como o R. Juízo de piso e pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem afim de conceder ao acionante o benefício da prisão domiciliar. Cumulativamente, pleiteia seja determinado, “ao magistrado da execução, que, neste período, refaça os cálculos para a progressão de regime, do ora paciente, combinando, necessariamente, o que estabelecido no art. 112, § 3°, I, II, III, IV e V, da Lei de Execuções Penais com os termos do art. 5°, I, a, da Recomendação 62/2020 do CNJ, dispensando-se uso de tornozeleira eletrônica em caso de não existência”.
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado por crime de estupro de vulnerável, tal como assentou o Juízo da execução, “o sentenciado vem recebendo, na unidade prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados necessários”. Não bastasse isso, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo TJ/SP de que, “apesar do lapso para o regime semiaberto ter sido implementado, não é caso de deferir a progressão antecipada, porque exame criminológico constatou que o Paciente não possui mérito para gozar de regime mais brando” (grifos acrescentados).
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 02 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator